Tribunal: TJMT
Processo: 0001065-09.2012.8.11.0105
Órgão julgador: MARILSEN ANDRADE ADDARIO
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-12-03
Data de publicação: 2025-12-11

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

0001065-09.2012.8.11.0105
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Cédula de Crédito Rural]
Relator:
Des(a).
MARILSEN ANDRADE ADDARIO

Turma Julgadora:

[DES(A). MARILSEN ANDRADE ADDARIO, DES(A). DIRCEU DOS SANTOS, DES(A). TATIANE COLOMBO]

Parte(s):

[BANCO DO BRASIL SA - CNPJ: 00.000.000/0001-91 (APELANTE), LOUISE RAINER PEREIRA GIONEDIS - CPF: 322.152.159-68 (ADVOGADO), EDUARDO JANZON AVALLONE NOGUEIRA - CPF: 135.207.888-02 (ADVOGADO), THAIS DANIELA TUSSOLINI DE ALMEIDA - CPF: 024.482.651-00 (ADVOGADO), SERGIO RONATO DA SILVA - CPF: 778.212.542-15 (APELADO), POLIANA POLTRONIERI - CPF: 050.997.391-48 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARILSEN ANDRADE ADDARIO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO. UNANIME.

E M E N T A

E M E N T A

DIREITO PROCESSUAL CIVIL - APELAÇÃO CÍVEL - EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL - CÉDULA RURAL PIGNORATÍCIA - EXCEÇÃO DE PRÉ-EXECUTIVIDADE ACOLHIDA - PRESCRIÇÃO RECONHECIDA - DESÍDIA DO EXEQUENTE NA PROMOÇÃO DA CITAÇÃO – AUSÊNCIA DE EFEITO INTERRUPTIVO DO DESPACHO CITATÓRIO - AFASTAMENTO DA CONDENAÇÃO EM
HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS
- ART. 921, §5o, DO CPC/15 - RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Recurso de apelação interposto pelo BANCO DO BRASIL S.A. contra a sentença que acolheu exceção de pré-executividade apresentada por SERGIO RONATO DA SILVA, reconhecendo a prescrição da pretensão executória em execução de título extrajudicial fundada em Cédula Rural Pignoratícia, com condenação do exequente ao pagamento de custas processuais e honorários advocatícios.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. Há duas questões em discussão: (i) verificar se ocorreu a prescrição da pretensão executória em razão da desídia do exequente em providenciar a citação, afastando o efeito interruptivo do despacho citatório; e (ii) determinar se é cabível a condenação em custas processuais quando a prescrição é reconhecida no curso do processo executivo.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. O prazo prescricional para execução de cédula rural pignoratícia é de 3 anos, conforme art. 60 do Decreto-Lei 167/67 c/c art. 70 do Decreto 57.663/66, entendimento pacificado pelo Superior Tribunal de Justiça.

4. A interrupção da prescrição pelo despacho que ordena a citação somente retroage à data da propositura da ação se o autor adotar, no prazo de 10 dias, as providências necessárias para viabilizar a citação, conforme dispõe o art. 240, §2o, do CPC/15.

5. A inércia prolongada e injustificada do exequente por aproximadamente 7 anos para recolher corretamente as custas necessárias à citação, apesar de diversas intimações, afasta a aplicação do efeito retroativo da interrupção da prescrição.

6. O art. 921, §5o, do CPC/15 estabelece expressamente que o juiz poderá reconhecer a prescrição no curso do processo e extingui-lo "
sem ônus para as partes
", o que constitui exceção ao princípio da causalidade.

IV. DISPOSITIVO E TESE

7. Recurso parcialmente provido.

Tese de julgamento
: 1. A demora injustificada do exequente em providenciar o recolhimento das custas necessárias à citação afasta o efeito interruptivo do despacho citatório, nos termos do art. 240, §2o, do CPC/15. 2. Nos termos do art. 921, §5o, do CPC/15, o reconhecimento da prescrição no curso do processo executivo implica sua extinção sem ônus para as partes, afastando a condenação em honorários advocatícios.

R E L A T Ó R I O

RELATÓRIO

Trata-se de recurso de apelação interposto por
BANCO DO BRASIL S.A.
contra a sentença proferida pelo Juízo da Vara Única da Comarca de Colniza, que
acolheu

Exceção de Pré-Executividade
apresentada por
SERGIO RONATO DA SILVA
, reconhecendo a prescrição da pretensão executória e extinguindo o processo com resolução de mérito, nos termos do art. 487, II, do CPC/15. Por fim, condenou a parte exequente ao pagamento das custas processuais e dos honorários advocatícios, fixados em 10% (dez por cento) sobre o valor atualizado da causa, nos termos do artigo 85, § 2o, do CPC e deferiu o pedido de gratuidade da justiça ao executado/excipiente.

Em suas razões recursais, o apelante alega que não ocorreu a prescrição, pois entre o vencimento do título (20/10/2011) e o ajuizamento da ação (06/08/2012) transcorreram apenas 10 meses, não atingindo o prazo prescricional de 3 anos.

Sustenta que o ajuizamento da ação interrompeu a prescrição, razão pela qual,
pugna pelo provimento do recurso para que seja afastada a prescrição.

Subsidiariamente, argumenta que não caberia condenação em honorários advocatícios, com base no princípio da causalidade e no art. 921, §5o, do CPC/15.

Em contrarrazões, o apelado arguiu, preliminarmente, o não conhecimento do recurso por ausência de impugnação específica aos fundamentos da sentença. No mérito, defende a manutenção da sentença.

É o relatório.-

V O T O R E L A T O R

VOTO

Trata-se de recurso de apelação interposto por
BANCO DO BRASIL S.A.
contra a sentença proferida pelo Juízo da Vara Única da Comarca de Colniza, que
acolheu

Exceção de Pré-Executividade
apresentada por
SERGIO RONATO DA SILVA
, reconhecendo a prescrição da pretensão executória e extinguindo o processo com resolução de mérito, nos termos do art. 487, II, do CPC/15.

Por fim, condenou a parte exequente ao pagamento das custas processuais e dos honorários advocatícios, fixados em 10% (dez por cento) sobre o valor atualizado da causa, nos termos do artigo 85, § 2o, do CPC e deferiu o pedido de gratuidade da justiça ao executado/excipiente.

A ação originária consiste em
Execução de Título Extrajudicial
fundada em Cédula Rural Pignoratícia no 40021130, emitida em 22/10/2010, com vencimento em 20/10/2011, no valor de R$ 189.934,89. A execução foi ajuizada em 06/08/2012, tendo o juízo determinado a citação do executado no mesmo mês (ID 58964874 - Pág. 1 dos autos principais). Contudo, apesar de intimado para recolher as custas de diligência do oficial de justiça, o exequente permaneceu inerte (ID 58964874 - Pág. 4. dos autos principais).

Ao longo dos anos seguintes, o exequente foi intimado diversas vezes para providenciar o recolhimento das custas necessárias à citação do executado. Em outubro de 2013, solicitou dilação de prazo; em julho de 2014, foi novamente intimado, realizando um recolhimento em agosto de 2014, porém, em valor insuficiente para diligência em área rural, conforme certificado pela Oficiala de Justiça em abril de 2018 (ID 58964878 - Pág. 9 dos autos principais). Somente em junho de 2019, aproximadamente 7 anos após o ajuizamento da ação, o exequente finalmente recolheu corretamente as despesas para citação.

As tentativas de citação realizadas posteriormente foram infrutíferas, pois o executado já não residia mais no endereço indicado, conforme certificado pela Oficiala de Justiça em outubro de 2019 (ID. 58964878 - Pág. 33 dos autos principais). Novas tentativas de localização do executado também restaram infrutíferas (ID. 58964878 - Pág. 34 dos autos principais), inclusive com envio de carta de citação por AR em fevereiro de 2022, que retornou negativa (ID. 79917065 - Pág. 2 dos autos principais).

Em 2025, o executado compareceu espontaneamente aos autos e apresentou
exceção de pré-executividade
(ID 190443475 dos autos principais), alegando a ocorrência de prescrição por desídia do exequente, uma vez que este demorou cerca de 7 anos para providenciar corretamente o preparo da citação, o que afastaria o efeito interruptivo do despacho citatório, nos termos do art. 240, §2o, do CPC/15. Subsidiariamente, alegou a ocorrência de prescrição intercorrente.

Pois bem.

Preliminar de Não Conhecimento da Recurso

Preliminarmente, o apelado suscitou em suas contrarrazões, o não conhecimento do recurso por ausência de impugnação específica aos fundamentos da sentença, em violação ao princípio da dialeticidade.

Após análise das razões recursais, constata-se que o BANCO apelante, de fato, não impugnou especificamente o fundamento central da sentença, qual seja, a prescrição reconhecida pela desídia do exequente em providenciar a citação (art. 240, §2o, CPC/15). O recurso limita-se a argumentar sobre a inexistência de prescrição entre o vencimento do título e o ajuizamento da ação, questão que não constituiu o fundamento da decisão recorrida.

Contudo, em observância ao princípio da primazia do julgamento de mérito, passo à análise das questões suscitadas no recurso.

Mérito

A controvérsia recursal reside em verificar se ocorreu a prescrição da pretensão executória e se a condenação em honorários advocatícios se mostra adequada.

Inicialmente, cumpre destacar que o prazo prescricional para execução de cédula rural pignoratícia corresponde a 3 anos, conforme art. 60 do Decreto-Lei 167/67 c/c art. 70 do Decreto 57.663/66, entendimento pacificado pelo Superior Tribunal de Justiça.

No caso em análise, o título venceu em 20/10/2011 e a execução foi ajuizada em 06/08/2012, dentro do prazo prescricional. Contudo, a questão central não diz respeito ao lapso entre o vencimento e o ajuizamento, mas sim à eficácia interruptiva do despacho que ordenou a citação.

Conforme dispõem o art. 240, §1o e §2o, do CPC/15:

"§1o A interrupção da prescrição, operada pelo despacho que ordena a citação, ainda que proferido por juízo incompetente, retroagirá à data de propositura da ação.

§2o Incumbe ao autor adotar, no prazo de 10 (dez) dias, as providências necessárias para viabilizar a citação, sob pena de não se aplicar o disposto no §1o."

No caso em análise, o despacho que ordenou a citação foi proferido em agosto de 2012
(ID 58964874 - Pág. 1 dos autos principais)
, e o exequente foi intimado para recolher as custas de diligência do oficial de justiça. No entanto, permaneceu inerte, apesar de diversas intimações ao longo dos anos. Somente em junho de 2019, aproximadamente 7 anos após o ajuizamento da ação, o exequente finalmente recolheu corretamente as custas para citação.

Essa inércia prolongada e injustificada do exequente em promover ato indispensável ao desenvolvimento do processo afasta a aplicação do efeito retroativo da interrupção da prescrição, conforme a exceção prevista no art. 240, §2o, do CPC/15.

Assim, tal comportamento processual revela desídia injustificável, que não pode ser atribuída ao mecanismo judiciário, mas exclusivamente ao próprio exequente, afastando o efeito interruptivo do despacho citatório, nos termos do art. 240, §2o, do CPC/15, e configurando hipótese clara de prescrição da pretensão executória.

Quanto ao pedido subsidiário de afastamento da condenação em custas processuais, melhor sorte assiste ao apelante.

Isto porque, o art. 921, §5o, do CPC estabelece expressamente que o juiz poderá reconhecer a prescrição no curso do processo e extingui-lo "
sem ônus para as partes
". Essa disposição legal constitui exceção ao princípio da causalidade e deve ser aplicada nos casos de reconhecimento da prescrição.

A expressão "
sem ônus para as partes
" contida no dispositivo legal deve ser interpretada como isenção de custas processuais e honorários advocatícios, representando uma opção legislativa clara no sentido de não onerar as partes quando a extinção do processo ocorre pelo reconhecimento da prescrição no curso do feito.

O Superior Tribunal de Justiça já se manifestou sobre o tema em julgados recentes:

"PROCESSUAL CIVIL. RECURSO ESPECIAL. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. DUPLICATAS. NÃO LOCALIZAÇÃO DE BENS PENHORÁVEIS. PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE. CONDENAÇÃO AO PAGAMENTO DE CUSTAS PROCESSUAIS E DE HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. NÃO CABIMENTO. SUPERVENIÊNCIA DA LEI No 14.195/2021. (...) 3. A jurisprudência desta Corte pacificou-se no sentido da aplicação do princípio da causalidade na hipótese de extinção do processo em razão do reconhecimento da prescrição intercorrente (art. 85, § 10, do CPC/15). Todavia, após a alteração promovida pela Lei no 14.195/2021, publicada em 26/08/2021, que alterou o § 5o do art. 921 do CPC/15, não serão imputados quaisquer ônus às partes quando reconhecida a referida prescrição." (STJ, REsp 2075761/SC, Rel. Ministra NANCY ANDRIGHI, TERCEIRA TURMA, julgado em 03/10/2023, DJe 09/10/2023)

É inegável que o longo decurso de tempo entre o ajuizamento da ação e o ajuizamento da
exceção de pre-executividade
decorreu de circunstâncias atribuíveis a ambas as partes: de um lado, o apelante pode não ter sido suficientemente diligente em algumas fases processuais; de outro, o apelado manteve-se em local incerto e não sabido, dificultando sua localização para citação, mesmo após haver celebrado contrato de elevado valor com o banco.

Dessa forma, aplicando-se o art. 921, §5o, do CPC, entendo que não devem ser impostos ônus sucumbenciais a qualquer das partes, devendo ser afastada a condenação do apelante ao pagamento de honorários advocatícios.

Ante o exposto,
dou parcial provimento
ao recurso, apenas para afastar a condenação do apelante
ao pagamento de honorários advocatícios, nos termos do art. 921, §5o, do CPC
.

É como voto.-

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 03/12/2025